Tribunal: TJBA
Processo: 8008987-22.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008987-22.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICENÇA PEREIRA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO APARECIDO RODRIGUES DE CASTRO

APELADA: EDITE ALMEIDA DUTRA

Advogada(s)
:
MAGNA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECORRENTE QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS E QUEDOU-SE INERTE. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE COLETA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUSENTE. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COMPARECEU AOS AUTOS. PRECLUSÃO. ART. 278, CPC. PRELIMINAR AFASTADA
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO DETÉM NATUREZA PETITÓRIA. DISCUSSÃO DOMINIAL OBSTADA PELO ART. 557, DO CPC. POSSE, ESBULHO, DATA DO ESBULHO E PERDA DA POSSE NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8008987-22.2023.8.05.0274
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.